Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-88.2024.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002661-88.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DOUGLAS RAMOS DA SILVA - CPF: 041.042.841-81 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODARLY MUDO DA SILVA - CPF: 022.926.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM RODOVIA. ELEMENTOS OBJETIVOS A EVIDENCIAR FUNDADA SUSPEITA. DISPENSA DE MANDADO. PROVAS LÍCITAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE NA TERCEIRA FASE.
BIS IN IDEM
AFASTADO. FRAÇÃO REDUTORA EM 1/6 MANTIDA DIANTE DA ELEVADA QUANTIDADE (62,960 KG DE COCAÍNA E 1,110 KG DE MACONHA). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa. Em preliminar, argui-se nulidade da prova colhida em busca veicular, por ausência de justa causa e de mandado, com pedido de absolvição; no mérito, requer-se a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3. Ministério Público pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo, com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a busca veicular realizada em operação de fiscalização de trânsito, por suposta ausência de justa causa e de mandado judicial; (ii) estabelecer se a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser majorada ao patamar máximo ou mantida em 1/6, consideradas a natureza e a quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial ocorreu em operação ordinária de fiscalização (“
Voluntas Leges
”) na MT-343; ao verificar itens obrigatórios no bagageiro, policiais visualizaram, de modo objetivo e imediato, entorpecentes em caixa térmica parcialmente aberta, seguida de confissão espontânea na própria abordagem, o que caracteriza fundada suspeita e legitima a busca veicular sem mandado (CPP, arts. 240, § 2º, e 244).

4.

É desnecessária a exigência de diligências investigativas prévias além da fundada suspeita para a busca em contexto de crime permanente, conforme orientação do STF (AgR no RE n. 1.447.289/RS) e precedente local que reputa válidas buscas veicular, pessoal e domiciliar a partir de fundadas suspeitas em crime permanente (TJ-MT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042).

5.

A prova decorrente da abordagem é lícita, pois obtida dentro dos parâmetros legais e constitucionais que relativizam, em hipóteses excepcionais e proporcionais, a inviolabilidade (CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244).

6.

Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal; a atenuante da confissão não pode reduzir aquém do mínimo (Súmula 231/STJ).

7.

O tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) foi corretamente reconhecido, porém a fração redutora foi modulada em 1/6 em razão da natureza e da expressiva quantidade de drogas (62,960 kg de cocaína e 1,110 kg de maconha), circunstâncias que elevam a reprovabilidade da conduta.

8.

A utilização da natureza e da quantidade do entorpecente exclusivamente na terceira fase para modular a fração do §4º não configura
bis in idem
, consoante STJ e STF (REsp n. 1.887.511/SP; EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ), bem como o Enunciado Orientativo n. 48 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ-MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido no mérito.

Tese de julgamento: “1. Busca veicular realizada em operação de fiscalização de trânsito é legítima quando lastreada em fundada suspeita evidenciada por elementos objetivos, dispensado mandado judicial. 2. A natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas exclusivamente na terceira fase da dosimetria para modular a fração do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo vedado
bis in idem
. 3. Diante da elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, mostra-se proporcional a redução no patamar de 1/6 (um sexto), mantida a condenação e o regime fixado”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE n. 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021; EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; TJ-MT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 03.08.2022, publ. 05.08.2022; TJ-MT, Enunciado Orientativo n. 48.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS RAMOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DOUGLAS RAMOS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT na ação penal n.º 1002661-88.2024.8.11.0008, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Por meio das razões recursais de ID 296457418, o apelante pleiteia,
preliminarmente
, a
declaração de nulidade da prova obtida mediante busca veicular
, por ausência de justa causa e de mandado judicial, sustentando a ilicitude da prova e requerendo sua
absolvição
. Subsidiariamente, vindica a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3
, por ser primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa, nem se dedicar habitualmente ao narcotráfico.

Nas contrarrazões constantes no ID
296457422
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 305051884
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
DOUGLAS RAMOS DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade da busca veicular
,

porquanto teria ocorrido somente porque, no juízo subjetivo dos policiais, o recorrente estaria em “atitude suspeita”, sem que fosse apresentada qualquer outra justificativa para o procedimento, o que tornaria ilícita as provas produzidas e, por conseguinte, desencadearia a absolvição do apelante.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
DOUGLAS RAMOS DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] No dia 16 de julho de 2024, por volta das 14h15min, em via pública, localizada na MT 343, Barra do Bugres/MT, o denunciado DOUGLAS RAMOS DA SILVA DE ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, trazia consigo e entregava a consumo, substâncias entorpecentes, consistentes em 59 (cinquenta e nove) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína com massa bruta de 63 kg e 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha com massa bruta de 1,110 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial de Exame Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2024.190671-A01 (ID. 164548392).

Segundo apurou-se, a equipe da polícia militar, durante a operação “volunta leges” realizou bloqueio na rodovia MT 343, próximo ao trevo de acesso ao Município de Nova Olímpia/MT. Ao que então, durante abordagem de fiscalização de trânsito, realizou-se abordagem em um veículo Renault Sandero de cor prata que trafegava sentido Cáceres para Barra do Bugres/MT.

Destarte, durante a checagem veicular fora visualizado uma caixa térmica no interior de veículo contendo tabletes de substância entorpecente. Assim, em busca minuciosa, foi encontrado no banco traseiro no interior de cinco bolsas uma grande quantidade de entorpecentes, sendo aproximadamente 47,556 kg de substância análoga à cocaína, 15,470 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 1,116 kg de substância análoga à maconha, totalizando 61 tabletes.

Ainda, ao ser indagado o denunciado informou que transportaria a droga até o município de Jangada e que e receberia uma quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) reais pelo serviço. [...]”
– Denúncia, ID 296455439.

Após detida análise dos autos,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

A testemunha
Odarly Mudo da Silva
, policial militar, inquirida em juízo, apresentou relato pormenorizado e tecnicamente estruturado acerca da abordagem realizada em 16 de julho de 2024, por volta das 14h15, no
contexto de uma operação de fiscalização de trânsito em rodovias
. Narrou que, ao proceder à abordagem do veículo conduzido por
DOUGLAS
, efetuou busca no interior do automóvel e, ao inspecionar o bagageiro para verificação dos itens obrigatórios, deparou-se com uma caixa térmica parcialmente aberta, no interior da qual visualizou barras de substância entorpecente.

Relatou ter questionado o apelante sobre o conteúdo, tendo este confirmado tratar-se de droga e acrescentado que também transportava entorpecentes em uma mochila. O acusado teria admitido, de forma espontânea, ciência do transporte ilícito e declarado que já havia realizado tal atividade anteriormente, razão pela qual não se preocupou em ocultar a substância. Segundo o depoente, a droga encontrava-se distribuída em dois compartimentos do veículo – parte na caixa térmica e parte em uma bolsa.

Asseverou que todo o material foi apreendido e formalmente registrado em boletim de ocorrência, com documentação fotográfica juntada aos autos. Acrescentou que a prisão transcorreu de maneira tranquila, tendo o acusado reconhecido a natureza ilícita do material no próprio momento da abordagem, antes mesmo de ser conduzido à delegacia. Por fim, mencionou que o veículo, salvo engano, estava registrado em nome da genitora do acusado, encontrando-se regular na ocasião, sendo posteriormente encaminhado ao Detran em razão da ausência de condutor habilitado. [Relatório de mídias, ID 296457401].

Essa reconstrução fática é corroborada pelo relato do colega de farda
Juliano Márcio Andrade Batista
, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Narrou que, no dia 16 de julho de 2024, por volta das 14h15, participava de um bloqueio na rodovia MT-343, no âmbito da operação “
Voluntas Leges
”, voltada à fiscalização de trânsito e à recuperação de veículos roubados.

Informou que, ao abordar o veículo conduzido pelo acusado
DOUGLAS
e solicitar a abertura do porta-malas para verificação do estepe, visualizou entorpecentes no interior de uma caixa térmica. Afirmou que, nesse momento, o ora recorrente imediatamente confessou estar transportando grande quantidade de drogas. Segundo o depoente, o material apreendido totalizou pouco mais de 60 kg (sessenta quilogramas), consistindo em aproximadamente 61 (sessenta e um) tabletes de pasta base, cocaína e maconha, distribuídos em cerca de cinco bolsas e uma caixa térmica.

Disse, ainda, que
DOUGLAS
tinha plena ciência da natureza ilícita do transporte e admitiu o fato no ato da abordagem. Acrescentou que o veículo não possuía registro de roubo ou furto, embora não se recorde se estava registrado em nome do réu. Por fim,
destacou que a abordagem foi realizada como parte da fiscalização rotineira da operação
, inexistindo qualquer informação prévia específica acerca do veículo ou do acusado. [Relatório de mídias, ID 296457401].

Perante a autoridade policial, o recorrente
DOUGLAS
negou a autoria delitiva, conforme consignado no Termo de Qualificação e Interrogatório [ID 296455426].

Durante a fase instrutória
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o ora
apelante

confirmou a veracidade dos fatos narrados na denúncia
, admitindo que realizava o transporte de substância entorpecente em troca da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Justificou sua conduta alegando dificuldades financeiras, esclarecendo que seu veículo apresentava defeito e que seu filho se encontrava enfermo. Declarou que a droga estava acondicionada em uma bolsa e em uma caixa térmica, ambas fechadas, posicionadas no banco traseiro do veículo.

Informou, ainda, que utilizava o carro de sua mãe, sem que esta tivesse conhecimento da atividade ilícita, ressaltando que pretendia apenas obter o dinheiro necessário para o conserto do seu próprio automóvel, a fim de devolvê-lo a ela. Relatou que a proposta lhe foi feita por um indivíduo identificado como
Felipe,
que o abordou em um ponto de Uber localizado nas proximidades da Prefeitura de Cáceres, solicitando que realizasse o transporte da substância até o município de Jangada, onde seria entregue à esposa de
Felipe
, em um posto de combustível.

Acrescentou, por fim, que, por se tratar de região de fronteira, esse tipo de proposta é comum e, diante de sua situação financeira, acabou por aceitá-la. [Relatório de mídias, ID 296457401].

Na hipótese em exame, o recorrente foi submetido a abordagem no contexto de operação ordinária de fiscalização, denominada
“
Voluntas Leges
”
, realizada em conjunto com a 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) – Força Tática de Cáceres – e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cuja equipe efetuou o bloqueio na Rodovia MT-343, com a finalidade precípua de averiguar eventuais infrações às normas que regem o tráfego viário.
Tal circunstância, por si só, legitima a atuação dos agentes de segurança pública.

No curso da diligência, a guarnição abordou o veículo Renault/Sandero, que trafegava no sentido Cáceres–Barra do Bugres, conduzido pelo ora apelante,
DOUGLAS
. Realizada a correspondente busca veicular, foram localizados e apreendidos
49 (quarenta e nove) tabletes de COCAÍNA, equivalentes a 62,960 kg (sessenta e dois quilogramas e novecentos e sessenta gramas), e 2 (duas) porções de MACONHA, com peso de 1,110 kg (um quilograma e cento e dez gramas)
, conforme consta no Laudo Pericial Definitivo n.º 551.3.10.9185.2024.190671-A01 (ID 296455431).

Diante desse panorama,
inexiste qualquer vício de legalidade na abordagem efetuada
, porquanto a revista pessoal e veicular foi levada a efeito dentro dos parâmetros normativos que disciplinam a atuação ostensiva e preventiva das forças de segurança pública, não se verificando, portanto, qualquer afronta a direitos ou garantias fundamentais das abordadas.

A inviolabilidade da intimidade e da vida privada, embora alçada ao patamar de direito fundamental pela ordem constitucional vigente,
não se reveste de caráter absoluto
, podendo ser legitimamente relativizada por disposições infraconstitucionais que autorizam sua mitigação em hipóteses excepcionais. Nesse sentido,
os artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal autorizam a realização de busca pessoal e veicular, desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de instrumentos, objetos ou produtos vinculados à prática delituosa
.

A busca em pessoas e veículos prescinde de autorização judicial prévia, exigindo-se, todavia, um juízo de probabilidade lastreado em elementos concretos e observáveis no momento da abordagem. No caso em análise,
os dados objetivos que antecederam a intervenção policial, aliados aos materiais efetivamente apreendidos, conferem legitimidade à diligência realizada
, evidenciando o respeito aos ditames normativos que disciplinam a atividade estatal de controle e repressão penal.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas configura requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, porquanto não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Constituição Federal, constituindo, portanto, indevida inovação em matéria constitucional.

Nesse contexto, evidencia-se que o conjunto fático-probatório em análise não fere a cláusula da inviolabilidade domiciliar – cuja abrangência abarca, de forma correlata, os direitos
fundamentais à intimidade e à vida privada
–, tampouco configura afronta à proteção constitucional da esfera privada no âmbito das abordagens policiais e das subsequentes diligências de busca pessoal e veicular, realizadas em conformidade com os critérios de legalidade e razoabilidade.

À luz das considerações acima, conclui-se pela
legitimidade e regularidade das medidas de busca executadas pelos agentes públicos
, não havendo qualquer mácula apta a comprometer a higidez da persecução penal.

Por conseguinte,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade suscitada, bem
como se afasta a tese absolutória
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar levantada e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório, uma vez já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

I –
DO PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006
:

A Defesa do apelante sustenta que a aplicação da fração mínima de diminuição da pena, decorrente do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), mostra-se desproporcional. Argumenta que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao recorrente, o que, segundo defende, justificaria a adoção da fração máxima de redução legalmente autorizada.

Constata-se, de fato, que a r. sentença fixou a
pena-base no mínimo legal
, correspondente a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda etapa da dosimetria, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi mantida nesse patamar, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, o juízo sentenciante apresentou a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“[...] À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.
Consigne-se que a quantidade da droga apreendida será sopesada somente na terceira fase desta dosimetria, para fins de avaliação da correta fração a ser utilizada para o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem
.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço a existência da circunstância atenuantes relativas à confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). No entanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena aplicada.

Na
terceira fase
, ausentes causas especiais de aumento de pena. Cabível, todavia, a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu é primário e não há, nestes autos, nada que comprove dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.

Consigne-se que o Juiz, ao estabelecer a quantidade da pena a ser diminuída, deve observar as disposições do art. 42, da Lei nº 11.343/2006. Neste caso, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (
62,96kg de cocaína e 1,110kg de THC
), substância altamente tóxica e apta a causar dependência física e psíquica, bem como as circunstâncias específicas do caso, concluo que seja justa a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, correspondente a 1/6 (um sexto).”

– Sentença, ID 296457410, p. 8.

Após minucioso exame dos autos, conclui-se pela
improcedência
das alegações defensivas.

Observa-se, de plano, que foram apreendidas, durante a abordagem policial e revista veicular, substâncias entorpecentes classificadas como
Cannabis sativa
(maconha)
e
cocaína
, em quantidades expressivas:
49 (quarenta e nove) tabletes de
COCAÍNA
equivalentes a
62,960 kg (sessenta e dois quilogramas e novecentos e sessenta gramas)
e 02 (duas) porções de
MACONHA,
com peso de
1,110 kg (um quilograma e cento e dez gramas)
.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, conforme decidido no REsp n.º 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022.

Por outro lado, é juridicamente admissível a
valoração da natureza e da quantidade do entorpecente
tanto na fixação da pena-base (primeira fase da dosimetria) quanto na definição da fração de diminuição de pena (terceira fase), desde que
inexistente a duplicidade de fundamentação
, em estrita observância à vedação constitucional ao
bis in idem
.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

Na hipótese sob análise, a detida avaliação dos autos permite constatar que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença condenatória, utilizou-se da natureza e da quantidade da substância entorpecente
exclusivamente
como fundamento para a modulação da fração redutora da pena, consoante a causa especial de diminuição prevista no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Tal proceder alinha-se ao entendimento dominante das instâncias superiores, que vedam a duplicidade de valoração negativa dos mesmos elementos fáticos em diferentes fases da dosimetria da pena.

A propósito, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que assim dispõe:

“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Embora a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida não sejam, por si sós, suficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, tais fatores podem ser legitimamente considerados na definição da fração redutora aplicável, desde que respeitados os limites da legalidade e da proporcionalidade penal.

Na espécie, o juízo de origem fundamentou a aplicação da fração mínima redutora (1/6) com base na
diversidade e na significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
, critério que se coaduna com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios orientadores da individualização da pena. Ressalte-se, ainda, a elevada potencialidade lesiva de uma das substâncias apreendidas, elemento que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a modulação restritiva da benesse legal.

Diante desse panorama, revela-se juridicamente inadmissível a pretensão defensiva de majoração da fração redutora relativa ao tráfico privilegiado, não havendo nos autos elementos que autorizem a mitigação do juízo de reprovação estabelecido na sentença condenatória em desfavor do réu
DOUGLAS
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS RAMOS DA SILVA
nos autos da ação penal n.º 1002661-88.2024.8.11.0008, oriunda do d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025